Tribunal: TJPA
Processo: 0800448-05.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800448-05.2018.8.14.0046

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: HORRANA FAINE CARVALHO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA GUERREADA HOMOLOGOU ACORDO E EXTINGUIU A EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 487, III, “B”, CPC. ACORDO ESTABELECEU O PARCELAMENTO DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA DO ART. 922, CPC PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO ATÉ O CUMPRIMENTO FINAL DA AVENÇA. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1.

Na hipótese dos autos,
como se trata de Execução de Título Extrajudicial deve incidir as normas específicas sobre esse tipo de processo e que estão previstas no Livro II do Código de Processo Civil, que trata do processo de Execução
.

2.

A realização de acordo entre as partes não importa na extinção da execução, mas sim em sua suspensão, na forma do art. 922 do CPC, o qual dispõe que
“Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”
. Além disso, os próprios litigantes, na petição que informaram o acordo, requereram a suspensão do feito.

3.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e afastar a extinção da execução, determinando, com fundamento no art. 922, CPC, a suspensão do feito até a quitação integral das parcelas acordadas entre as partes, quando então a demanda poderá ser extinta. À unanimidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO SA contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará nos autos da ação de execução de título extrajudicial (proc. Nº 0800448-05.2018.8.14.0046), movida em face de HORRANA FAINE CARVALHO SILVA.

A sentença guerreada homologou acordo firmado entre as partes, extinguindo o feito com base no art. 487, III, “b” do CPC, conforme se verifica a seguir:

“Ante o exposto e ancorado no discorrido HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes e JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC15.

Custas remanescentes dispensadas, conforme CPC/15.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Tendo em vista a ausência de interesse recursal, certifique o trânsito em julgado e remeta ao arquivo definitivo, dando baixa na distribuição.”

Em suas razões recursais, aduz que o magistrado extinguiu de forma equivocada o feito ao fundamentar no art. 487, III, “b” do CPC, pois como a presente demanda se trata de execução de título extrajudicial em que as partes entabularam acordo parcelado da dívida, a homologação deveria ter observar os moldes do art. 922 do CPC. Alega que na hipótese do credor conceder prazo para pagamento parcelado do débito não cabe a extinção do processo, mas sua suspensão durante o período correspondente, pois, caso o acordo seja descumprido, o exequente pode retomar a execução.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença para homologar o acordo firmado livremente entre as partes e determinar a suspensão da execução até o cumprimento final da avença, na forma do art. 922, CPC.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 4119445.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 1º de setembro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença que ao homologar o acordo firmado entre as partes litigantes, extinguiu o processo com resolução do mérito, sob o fundamento do art. 487, III, “b” do CPC.

Compulsando os autos, verifico que o autor da ação, ora apelante, aforou ação de execução de título extrajudicial fundada na Cédula de Crédito Bancário 004369887, visando o recebimento da quantia de 16.222,75 (dezesseis mil, seiscentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos).

No ID 4119426, consta petição conjunta informando que as partes transacionaram a dívida exequenda, parcelando a dívida em 36 meses, oportunidade em que foi requerido, no item 09 da avença, a suspensão da execução até cumprimento final. Contudo, ao homologar o acordo, o juízo
a quo
julgou extinta a execução.

Ora, como se trata de execução de título extrajudicial deveria incidir as normas específicas sobre esse tipo de processo e que estão previstas no Livro II do Código de Processo Civil, que trata do processo de execução. De acordo com o art. 924, CPC, a execução somente pode ser extinta quando:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Logo, a realização de acordo entre as partes não importa na extinção da execução, mas sim em sua suspensão, na forma do art. 922 do CPC, o qual dispõe que
“Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.”

Registro que o Superior Tribunal de Justiça, em situação similar, já se manifestou no sentido de que a execução deve ser suspensa até a quitação integral da dívida parcelada em acordo firmado entre as partes, conforme ementa transcrita a seguir:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ACORDO. MANDATÁRIO COM PODERES PARA REALIZAR TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. VALIDADE.

1. Firmado acordo em sede de execução por mandatário com poderes para transacionar, sua validade somente pode ser contestada em ação própria, com a comprovação da ocorrência de um dos vícios elencados no art. 849 do Código Civil.

2. Efetuada a transação, sua homologação é de rigor, exceto quando contaminada por defeito insanável. Precedentes.

3.
A execução permanece suspensa até o cumprimento do acordo e, caso desrespeitados seus termos, deve prosseguir pelos valores originários (art. 792 do CPC).

4. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.034.264/DF, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 11/11/2008, DJe de 11/5/2009.)

Assim, considerando o
equívoco do juízo singular ao extinguir a execução sem que tenha sido configurada qualquer hipótese legal para tanto, necessária a reforma da sentença para fazer com que o feito permaneça suspenso até o cumprimento integral do acordo, conforme determina o art
. 922, CPC.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-
LHE
provimento para reformar a sentença, afastando a extinção da execução e determino, com fundamento no art. 922, CPC, a suspensão do feito até a quitação integral das parcelas acordadas entre as partes, quando então a demanda poderá ser extinta.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/09/2022